Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. É dever da parte recolher as custas judiciais devidas, devendo apresentar os respectivos comprovantes (guia de custa e comprovante de recolhimento) no mesmo momento do ato processual, sob pena de arcar com as consequências processuais de sua desídia.

2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.

3. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo.

4. O descumprimento de decisão que determina o recolhimento das custas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. Precedente deste Tribunal.

5. Angularizada a relação processual, a extinção do processo sem resolução do mérito enseja a condenação em honorários sucumbenciais.

6. Recurso conhecido e não provido.